Tribunal: TJDFT
Processo: 0750888-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750888-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CASILO BESSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 66746292), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 216098499, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação monitória, de no 0721591-42.2023.8.07.0020 aviada por BANCO BRADESCO S/A, ora agravado, em desfavor de GIOVANA CASILO BESSA, ora agravante, indeferiu os pedidos (ID 193331849, dos autos originais) de: concessão de gratuidade de justiça, suspensão da sentença, reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, designação de audiência de conciliação, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de GIOVANA CASILO BESSA, partes qualificadas nos autos. De início cabe observar que a parte requerida, na fase de conhecimento, foi citada através do agente de portaria, responsável pelo recebimento de correspondências do condomínio edilício onde supostamente residia (ID 177934920), tendo sido julgado o feito à revelia, dado que, transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação. Após o trânsito em julgado da sentença proferida ao ID 182010986, a parte executada constituiu nos autos advogado e apresentou impugnação (ID 193331849) na qual alegou, em síntese, nulidade de citação, pretendendo, por isso, a anulação dos atos processuais praticados a partir do ato citatório, bem como a designação da audiência de conciliação. Instada, a parte ré apresentou os documentos de ID 207533313 para subsidiar eventual concessão da gratuidade de justiça. Depois de a parte exequente se manifestar, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. I – Da nulidade de citação Na hipótese dos autos, tenho que há verossimilhança na alegação da parte requerida, no sentido de que, quando da ocorrência de sua citação, o que se deu em 11/11/2023 (ID 177934920) ela não mais residia no imóvel em que a correspondência foi enviada. Corroboram com as alegações da executada os documentos de IDs 193331888 e 207539080, os quais indicam que a ré residia em 11/11/2023 em endereço diverso daquele descrito no Mandado de Citação. Nesse sentido, entendo como verossímil a alegação da parte ré de que, quando da realização da citação, não mais residia no imóvel sito à Rua 9 Lt 10, AP 1602 B, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71938-360. Superada a questão, cabe ainda dizer que o artigo 239 do CPC estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo certo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. Nesse contexto, o art. 282, § 1o, do CPC, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de a parte ré ter sido julgada à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ele deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido suscitar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à parte requerida em razão de ele ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença de ID 19501808. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC). No caso dos autos, a ação foi distribuída ainda em 27/10/2023, tendo transitado em julgado no dia 09/02/2024 (ID 186784717). Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença de ID 182010986, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a parte ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito a ré em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação inscrita no título não seria exigível, certamente o título será desconstituído, declarando-se extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em si mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse, ou ao menos se supõe ser, de todos aqueles que atuam no processo. II – Da designação da audiência de conciliação Acerca do pedido de designação de audiência de conciliação, nada há o que se deferir. O ato é incompatível com o rito monitório, visto que o requerido é citado, primordialmente, para satisfazer a prestação requerida, não sendo obrigatória sua designação, ainda que o Juízo esteja obrigado a todo momento conciliar o litígio entre as partes. Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, se for de interesse das partes, juntando ao feito posteriormente para homologação. III – Da gratuidade de justiça No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que deve ser indeferido. Os documentos trazidos aos autos não ratificam a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar,in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Não passou despercebido por este Juízo que a parte requerida é analista da SERPRO com remuneração bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, pela análise de seus gastos, possui um padrão de vida mediano, arcando com custos relativos ao pagamento de curso de línguas particular à filha (ID 207540866), além de ser assinante de TV paga (ID 207539092) e academia (ID 207539082)0, logo, é de se concluir que a ré aufere renda mensal suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos, o que faço com base no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Ademais, INDEFIROa designação de audiência de conciliação, bem como a gratuidade de justiça pleiteada pela parte ré. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que anterior à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto. Mantenho hígida a sentença de ID 182010986 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada. “Ad cautelam”, determino a suspensão da prática de atos expropriatórios durante o período em tela até que se decida eventual impugnação apresentada pela parte ré/executada e/ou determinação em sentido contrário proferida por este Juízo ou pelas Instâncias Superiores. Com a resposta do executado, dê-se vista ao exequente também pelo prazo de 15 (quinze) dias e após, venham os autos conclusos. Por fim, cadastre-se imediatamente nos autos o novo endereço do réu, indicado na procuração de ID 193331852. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: Justiça Gratuita: • a agravante alega que o juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, desconsiderando a sua real situação financeira, baseando-se apenas no valor bruto de seus rendimentos, sem levar em conta os descontos e as despesas mensais; sustenta que o valor líquido recebido é insuficiente para cobrir suas despesas, incluindo o sustento de seus filhos, e que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência; argumenta que o fato de pagar um curso de inglês para seu filho, frequentar academia por questões de saúde e possuir TV por assinatura não a torna capaz de arcar com as despesas processuais de uma demanda de valor elevado; invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o do CPC, e a jurisprudência que reconhece a necessidade de comprovação robusta para afastar essa presunção. • alega enquadramento na Lei do Superendividamento (Lei 14.184/2021), o que reforça sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o mínimo existencial. Audiência de Conciliação: • pleiteia a designação de audiência de conciliação, com base na Lei 14.181/2021, buscando a repactuação da dívida, considerando sua impossibilidade de arcar com o valor integral; sustenta que a decisão do juízo a quo, que indeferiu a audiência de conciliação, contraria a legislação e a jurisprudência que garantem essa possibilidade em casos de superendividamento. Nulidade da Citação: • alega nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, pois o mandado foi endereçado a um local onde a agravante não residia e foi recebido por pessoa estranha à lide; sustenta que a nulidade da citação gera a invalidade de todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo retornar à fase de conhecimento para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa; aponta que a decisão do juízo a quo, que reconheceu a nulidade apenas na fase de cumprimento de sentença, viola o princípio da ampla defesa e contraria a jurisprudência. Pedidos • concessão de efeito suspensivo ao recurso; • deferimento da tutela antecipada recursal para: concessão dos benefícios da justiça gratuita; designação de audiência de conciliação; reconhecimento da nulidade da citação desde a fase de conhecimento; • no mérito, provimento do agravo de instrumento para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. O pedido de gratuidade de justiça foi negado em decisão interlocutória (ID 66836343), e chamada a regularizar os preparos recursais, a agravante os recolheu devidamente (ID 67088630). O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de: concessão de gratuidade de justiça, suspensão da sentença, reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, designação de audiência de conciliação. Tendo que o pedido de gratuidade de justiça foi tratado e sanado em decisão anterior, do aduzido, afere-se que o objeto do agravo se cinge à apreciação dos seguintes pontos: 1. Da nulidade da citação; 2. Da designação de audiência de conciliação. 1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO A agravante argumenta que: • há nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, pois o mandado foi endereçado a um local onde a agravante não residia e foi recebido por pessoa estranha à lide; sustenta que a nulidade da citação gera a invalidade de todos os atos processuais subsequentes, devendo o processo retornar à fase de conhecimento para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa; aponta que a decisão do juízo a quo, que reconheceu a nulidade apenas na fase de cumprimento de sentença, viola o princípio da ampla defesa e contraria a jurisprudência. A r. decisão fundamentou-se nos seguintes argumentos: Na hipótese dos autos, tenho que há verossimilhança na alegação da parte requerida, no sentido de que, quando da ocorrência de sua citação, o que se deu em 11/11/2023 (ID 177934920) ela não mais residia no imóvel em que a correspondência foi enviada. Corroboram com as alegações da executada os documentos de IDs 193331888 e 207539080, os quais indicam que a ré residia em 11/11/2023 em endereço diverso daquele descrito no Mandado de Citação. Nesse sentido, entendo como verossímil a alegação da parte ré de que, quando da realização da citação, não mais residia no imóvel sito à Rua 9 Lt 10, AP 1602 B, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71938-360. Superada a questão, cabe ainda dizer que o artigo 239 do CPC estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo certo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. Nesse contexto, o art. 282, § 1o, do CPC, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de a parte ré ter sido julgada à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ele deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido suscitar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à parte requerida em razão de ele ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença de ID 19501808. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC). No caso dos autos, a ação foi distribuída ainda em 27/10/2023, tendo transitado em julgado no dia 09/02/2024 (ID 186784717). Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença de ID 182010986, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a parte ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito a ré em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação inscrita no título não seria exigível, certamente o título será desconstituído, declarando-se extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em si mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse, ou ao menos se supõe ser, de todos aqueles que atuam no processo. Por fim, o juízo reconheceu a “nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo da ré aos autos”, com base no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil” 1 e facultou a parte requerida “o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que anterior à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, VII, do CPC2, em razão das peculiaridades do caso concreto.” O agravado por ocasião da réplica à impugnação, que deu origem à decisão agravada, sustenta a validade da citação realizada, alegando que a mesma foi efetivada no endereço fornecido pela própria executada e recebida pelo porteiro do condomínio. Pois bem, a citação é um ato essencial para a validade do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC/2015, que determina que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu". A citação é um ato processual imprescindível, pois garante ao réu o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do processo civil. A nulidade da citação pode comprometer o contraditório de forma irreparável. No caso de sentença proferida à revelia, sem que o executado tenha sido validamente citado, a revelia não poderia ter sido decretada, pois pressupõe a existência de uma citação válida. O art. 344 do CPC/20153 trata da presunção de veracidade dos fatos não contestados, mas essa regra não se aplica em casos de nulidade de citação. O trânsito em julgado confere à sentença autoridade de coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a decisão judicial. No entanto, essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em determinadas situações, como a existência de vícios insanáveis no processo. A revelia não impede o reconhecimento da nulidade da citação, o que pode levar à anulação da sentença proferida. Entretanto, de acordo com o artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Isso significa que, se o executado se apresenta nos autos e se manifesta, essa ação pode corrigir a nulidade anterior da citação. A partir desse comparecimento, inicia-se o prazo para a apresentação de contestação ou embargos à execução. Este dispositivo traduz os princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo, que informam o novo Código de Processo Civil. A impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/20154, limita-se à alegação de nulidade da citação. O art. 272, § 9o, do CPC/20155 estabelece que, ante a impossibilidade de imediata prática de ato processual, a parte se limita a arguir a nulidade da intimação, correndo o prazo a partir da intimação da decisão que a reconhecer. Em harmonia com esses dispositivos e considerando o comparecimento espontâneo do réu, a acolhida da impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, implica que o prazo para contestar se inicie com a intimação da decisão que reconhecer a nulidade. A regra do art. 272, § 9o, do CPC/2015 aplica-se, por analogia, à hipótese em análise. Portanto, in casu, em análise perfunctória, tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu (executado), a citação inválida ocorrida na fase de conhecimento se mostra suprida. Em consequência, a decisão agravada que reconhece a nulidade da citação e faculta à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, podendo apresentar como defesatoda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, “a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que anterior à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto”, se mostra razoável e acertada. Em mesmo sentido, os julgados (g.n.): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020. 2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015. 6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÁRTULAS. INTERRUPÇÃO. ART. 202, I, CC. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO DA RÉ NO PRAZO E NA FORMA DA LEI PROCESSUAL. POSTERIOR NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO A PARTIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ART. 239, §1o, DO CPC. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (...) 3. O comparecimento espontâneo da parte ré no processo, por meio de seu advogado, apresentando exceção de pré-executividade, implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 3.1. Dessa forma, considera-se que a autora tomou conhecimento da ação quando compareceu em juízo e apresentou a exceção de pré-executividade, o que ocorreu no dia 2/12/2020. 4. O STJ tem o entendimento que "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." (Súmula 503). 4.1. Dessa forma, estão prescritos todos os cheques cuja data de emissão for anterior a 2/12/2015. 4.2. Assim, correto o entendimento do juízo de primeira instância de que estão prescritos os cheques de números 850073, 850074, 850075, 850076, 850077, 850078, 850079, 850080 e 850081, permanecendo íntegros os emitidos posteriormente, quais sejam, os de números 850083, 850086, 850087, 850088, 850071 e 850072. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1703521, 07108916920208070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em vista do argumentado, em análise preliminar, entende-se que o pedido para reconhecer liminarmente a nulidade da citação desde a fase de conhecimento não merece prosperar. 2. DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO O agravante pleiteia a designação de audiência de conciliação, com base na Lei 14.181/2021, buscando a repactuação da dívida, considerando sua impossibilidade de arcar com o valor integral e sustenta que a decisão do juízo a quo, que indeferiu a audiência de conciliação, contraria a legislação e a jurisprudência que garantem essa possibilidade em casos de superendividamento. A r. decisão fundamentou-se nos seguintes argumentos: Acerca do pedido de designação de audiência de conciliação, nada há o que se deferir. O ato é incompatível com o rito monitório, visto que o requerido é citado, primordialmente, para satisfazer a prestação requerida, não sendo obrigatória sua designação, ainda que o Juízo esteja obrigado a todo momento conciliar o litígio entre as partes. Nada obsta que as partes formulem acordo extrajudicialmente, se for de interesse das partes, juntando ao feito posteriormente para homologação. Embora o legislador processual recomende em geral a realização de audiência de conciliação como forma de valorizar a autocomposição na resolução de conflitos intersubjetivos, ao se constatar a ineficácia da realização desse ato e que sua efetivação retardaria o andamento do processo sem gerar efeitos materiais ou processuais relevantes, a não designação da audiência, por ser de natureza meramente conciliatória, não implica vício processual que possa levar à cassação da sentença. Isso se deve ao fato de que tal ausência não causa prejuízo à parte ré, considerando que a conciliação requer o consenso mútuo (CPC, arts. 6o, 8o e 334 e §§)6. Não foi demonstrado qualquer prejuízo ao agravante A composição pode ocorrer a qualquer momento no curso da ação ou até mesmo extrajudicialmente, tornando inviável o acolhimento da tese recursal que busca a cassação da sentença apenas para pleitear uma audiência de conciliação. Acrescente-se que, como bem afirmou o magistrado, a audiência de conciliação não está concebida no rito monitório, visto que a partir da citação, cabe ao devedor satisfazer o débito ou contestá-lo. O mesmo posicionamento é pacífico neste Tribunal, conforme retratam os julgados adiante sumariados, in verbis (grifos nossos): APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI DE LOCAÇÕES. DESINTERESSE DO AUTOR NA AUTOCOMPOSIÇÃO. REVELIA DA RÉ. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INÉRCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 2. A ação de despejo decorrente do inadimplemento dos encargos locatícios rege-se pelo procedimento especial disciplinado na Lei de Locações, submetendo-se, apenas de modo subsidiário, às disposições do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil (exegese dos arts. 59, caput, e 79, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 1.046, § 2o, do CPC). Dada a sua especialidade e regência por lei específica, a ação de despejo não contempla a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação disciplinada no art. 334 do CPC, sobretudo quando o locador/demandante já demonstrou inequívoco desinteresse na sua realização. Precedentes. 3. A ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença combatida, porquanto a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos. Se, apesar de devidamente citada, a locatária/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da contestação, a decretação da revelia é medida que se impõe (art. 344 do CPC). 4. Haja vista a dispensabilidade da designação de audiência de conciliação no presente caso, a inexistência de prejuízo pela sua não realização, e a inércia da ré/recorrente quanto à apresentação de contestação, não há falar em cerceamento do direito de defesa capaz de ensejar a cassação da r. sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1909973, 07061106220248070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MITIGAÇÃO DAS PERDAS. NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. 1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade existente na sua citação, nos termos do art. 239, §1°, do Código de Processo Civil, 2. A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação. 3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada à efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual, o que não se verifica. 4. No caso em análise, não é possível adotar a tese da defesa para aplicação do subprincípio de mitigação das perdas, com a consequente desconsideração da incidência dos juros de mora e da correção monetária, desde o vencimento da primeira parcela do débito, posto que fundada, única e exclusivamente, na demora do ajuizamento da ação. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1750322, 07134916320208070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. JUÍZO CÍVEL. ESPÓLIO. RÉU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. INTERVENÇÃO DO MP NA ORIGEM. MENOR. INTERESSE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verifica-se que a questão dos autos não se trata de feito relativo a sucessões causa mortis, ou seja, com finalidade de partilhar os bens, nos termos do art. 28 da Lei 11.697/08. 1.1. Em verdade, trata-se de ação de obrigação de fazer, de modo que o mero fato de o espólio se encontrar no polo passivo da ação não é fundamento suficiente para se reconhecer a competência da Vara de Órfãos e Sucessões. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo em razão da ausência de intervenção da Promotoria de Justiça na origem. 2.1. Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, não há qualquer demonstração de prejuízo aos direitos do menor. 3. A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação, inclusive, porque não restou demonstrado qualquer prejuízo ao apelante. Preliminar de nulidade rejeitada. (...) 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1632934, 07054666720218070020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. Assim, se o processo já está instruído com provas suficientes para a prolação da sentença, não há que se falar na necessidade de designação de audiência de conciliação, já que em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não se devem praticar atos inúteis, que representarão atraso na marcha jurisdicional. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, a realização de audiência de conciliação era irrelevante para decisão da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença. Desta feita, em análise primária, deve-se descartar o pedido para a designação da audiência de conciliação. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos pressupostos inconteste cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC7). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 2 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença 3 Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 4 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 5 Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. 6 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...)